Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DAS DEFESAS. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM PLENÁRIO. ALGEMAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso. Os termos recursais delimitam os fundamentos dos apelos, impondo-se conhecer do recurso das Defesas de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência das nulidades suscitadas pela Defesa estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Conforme determinação constante na Súmula Vinculante no 11, o uso de algemas na Sessão de Julgamento é medida de exceção e, portanto, autorizada apenas diante de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, sendo, ademais, imprescindível que a decisão que a repute necessária seja precisamente fundamentada.
4. Razoável e proporcional a manutenção das algemas diante da peculiaridade do caso, que trata de crime com excessiva violência, que contou com o envolvimento de dois réus, os quais formavam um casal, sendo que ambos se encontravam presentes na sessão e a escolta sinalizou que um deles estava agitado e somente o uso de algemas poderia garantir a segurança de todos.
5. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados.
6. O acervo probatório foi suficiente para fundamentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, particularmente no que se refere à autoria dos apelantes no delito de homicídio qualificado contra a vítima, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil e meio cruel, bem como nos delitos de ocultação de cadáver e fraude processual. As testemunhas que ouviram diretamente da ré a confissão da autoria delitiva não se confundem com testemunhas de “ouvir dizer” e podem lastrear a condenação.
7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. A premeditação e a quantidade de facadas desferidas contra a vítima são elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo e que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta do crime de homicídio, revelando intensidade acentuada do dolo.
9. A culpabilidade em relação ao crime de fraude processual não extrapolou o dolo comum ao tipo penal, uma vez que após os delitos de homicídio e ocultação de cadáver os acusados voltaram ao local, fizeram uma limpeza e atearam fogo no sofá, que estava sujo de sangue e pertencia à vítima.
10. No que se refere ao patamar de aumento, tem-se que em julgados recentes o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
11. Recursos parcialmente providos.